Tribunal: TJES
Processo: 5008463-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008463-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DCLESTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

AGRAVADO: TARCIZO LOCACOES PATRIMONIAIS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA EMPRESA DECLARANTE. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Decleste Comércio Serviços Máquinas Veículos Ltda. e por Tarcizo Locações Patrimoniais Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Decleste aponta omissão quanto à aplicação dos princípios da isonomia e boa-fé contratual e à fixação dos honorários antes da liquidação. Tarcizo sustenta omissão quanto à ausência de majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos contratuais e a iliquidez da execução para fins de honorários; (ii) examinar se houve omissão quanto à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou os fundamentos apresentados pela Decleste, afastando omissão quanto aos princípios contratuais e à fixação de honorários.

5. Os argumentos apresentados pela Decleste já foram enfrentados e rejeitados, não havendo vício a ser corrigido.

6. A fixação de honorários sobre o excesso de execução independe da liquidação, desde que observados os critérios legais.

7. A mera discordância da parte não justifica a interposição de embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito.

8. Quanto aos embargos de Tarcizo, houve omissão do acórdão quanto à análise da majoração dos honorários recursais, diante do desprovimento integral do agravo.

9. O STJ, no Tema 1059, firmou o entendimento de que é devida a majoração de honorários nos casos de desprovimento total do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração opostos por Decleste rejeitados. Embargos de Declaração opostos por Tarcizo acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A fixação de honorários sucumbenciais é possível antes da liquidação, quando presentes os parâmetros legais.

3. É cabível a majoração de honorários recursais nos casos de desprovimento integral do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.09.2018; STJ, Edcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2014; STJ, REsp 1.705.039/SP (Tema 1059).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos por Dcleste Comércio Serviços Máquinas Veículos Ltda e acolher aqueles opostos por Tarcizo Locações Patrimoniais Ltda , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008463-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DCLESTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ - ES13168-A, FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A
AGRAVADO: TARCIZO LOCACOES PATRIMONIAIS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.

Isso porque, o acórdão expôs os fundamentos da conclusão adotada, destacando a ausência de previsão contratual quanto aos encargos aplicáveis à indenização por benfeitorias e aplicando a legislação pertinente.

As alegações da parte embargante, ainda que relevantes do ponto de vista argumentativo, não demonstram omissão concreta, limitando-se a reiterar tese já apreciada e rejeitada. A mera divergência com o voto vencido não caracteriza, por si só, vício sanável por esta via.

Além disso, não há se falar impossibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais em razão da iliquidez da condenação, sobretudo porque tal limitação, prevista no art. 85. § 4º, do CPC, não se subsume à presente hipótese.

De igual modo, ausente vício quanto à fixação de honorários sucumbenciais, eis que corretamente fixados sobre o excesso de execução, tese que foi acolhida pelo juízo de origem e indicado com base de cálculo da verba honorária, especialmente diante dos altos valores envolvidos.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por outro lado, entendo que os embargos de declaração opostos por Tarcizo Locações Patrimoniais Ltda merecem acolhimento.

No caso, reconheço que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de analisar a aplicação do art. 85, §11, do CPC, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, diante do integral desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte adversa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1059, firmou entendimento no sentido de que:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por Dcleste Comércio Serviços Máquinas Veículos Ltda e, por outro lado,
ACOLHO
os aclaratórios opostos por Tarcizo Locações Patrimoniais Ltda e majoro os honorários sucubências em desfavor de Dcleste de 10% para 15%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões